Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701179-53.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE ALCANTARA DE CARVALHO SOUTO, CARLOS VICENTE FREITAS BERGAMO MARTINS AGRAVANTE: C. A. D. C. B. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. A. DE C. B. M., representada por seus genitores CAROLINE ALCÂNTARA DE CARVALHO SOUTO e CARLOS VICENTE FREITAS BÉRGAMO MARTINS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702509-86.2022.8.07.0011, proposta pela agravante em desfavor do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128398358 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando a matrícula em creche da rede pública ou conveniada no Distrito Federal, próxima à sua residência. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a pretensão deduzida na inicial se encontra lastreada na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar à criança o exercício do direito fundamental à educação. Ressalta que indeferimento da tutela de urgência desencadeou uma situação de risco uma vez que seus genitores exercem atividade laboral remunerada, a fim de prover a subsistência da família, não reunindo condições de permanecerem em sua companhia em tempo integral. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutelar recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar vaga em creche pública ou particular conveniada próxima à sua residência. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 37033033 e 37033034. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, na inicial da demanda, a agravante alegou a necessidade do ingresso em creche pública, por período integral, pois seus genitores ficariam impossibilitados de exercerem as atividades profissionais, com a finalidade de prover a subsistência da família, caso não pudessem dispor do auxílio para o cuidado da criança. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente define, no inciso IV do artigo 54, como dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. Todos esses preceitos constitucionais e legais confirmam que a educação é direito de todos e dever do Estado, o qual deve promover ações eficazes para a implementação e concretização das vagas em creches públicas. Porém, a atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais, por uma pluralidade de sujeitos. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como as filas para a espera no atendimento do serviço. Neste viés, observado que o Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, mostra-se legítima a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino. O acolhimento da pretensão deduzida pela autora daria ensejo à criação de um novo critério seletivo, colocando aqueles que se socorreram do Poder Judiciário em uma situação mais favorável em relação aos que, segundo os parâmetros objetivos traçados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apresentariam uma maior urgência no oferecimento da vaga em creche pública. Por via de consequência, a tutela jurisdicional vindicada pela autora encontra óbice na necessidade de observância do princípio da isonomia, o qual seria violado caso lhe fosse assegurada a matrícula pretendida, sem a observância da classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo de Instrumento n. 761.908, reconheceu repercussão geral sobre a autoaplicabilidade do artigo 208, inciso IV da Constituição Federal, sem que, no entanto, o mérito do recurso tenha sido julgado até esta data. Assim, até que a questão seja definitivamente julgada pela excelsa Corte, não há como considerar ilícita a fixação de critérios objetivos de classificação de interessados na obtenção de matrícula em creche da rede pública de ensino. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 548. SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO AO ACESSO À CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator discricionariedade para determinar ou não a suspensão. 2. A Carta Federal, em seu artigo 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o artigo 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de "educação básica obrigatória". Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 3. Ante a existência de lista de espera, a determinação judicial de matrícula de criança inscrita com idade inferior a 4 (quatro) anos de idade, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1386937, 07307876720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. NORMA PROGRAMÁTICA. ART.208, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença prolatada em obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora. 2. É notória a obrigação do Estado em criar condições objetivas para possibilitar o acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares (art. 208, IV, da CF; art. 53, V, 54, IV, do ECA; art. 223 da LODF). 2.1. Contudo, tal direito subjetivo não se afigura absoluto, sobretudo porque a sua materialização está vinculada às políticas públicas e obedece à uma estrita ordem de inscrição. 3. Havendo fila de espera, a intervenção judicial no sentido de obrigar o Distrito Federal a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam e estão, da mesma maneira, resguardados pela garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF. 4. Ao contrário do acesso à educação básica que possui norma cogente a ser executada pelo Poder Público, a educação infantil em creches para crianças de até 5 anos de idade se caracteriza como direito fundamental, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público. 4.1. Logo, enquanto o STF não julgar o AI no 761.908, que reconheceu repercussão geral sobre a autoaplicabilidade do art. 208, IV da CF, o referido artigo deve ser considerado como norma programática. 5. Precedente da Turma: "(...) 2. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, se submetem à "teoria da reserva do possível", até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 3. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas. (...)" (07119333920198070018, rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe de 20/05/2020) 6. Apelação improvida. (Acórdão 1280573, 07022279520208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas. 2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1265569, 07039389220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não se trata aqui de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse poder-dever tem sede legal e constitucional, conforme alhures sustentado. Por certo, para que esse e outros direitos se tornem efetivos, o Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. No entanto, a dificuldade se configura na colidência de legítimo exercício, por uma pluralidade de sujeitos, de idênticos direitos fundamentais. No caso concreto, a agravante é titular do direito subjetivo ao acesso à educação na mesma e exata proporção, e de forma idêntica, às outras crianças em situação similar. Portanto, a despeito de a educação em creche e pré-escola constituir obrigação do Estado, o Poder Judiciário deve ficar atento à notória escassez de vagas na rede pública de ensino, a justificar a adoção de lista de espera elaborada pela Coordenadoria de Acompanhamento da Oferta Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, segundo critérios objetivos de classificação, seleção e encaminhamento de estudantes para fins de ocupação das vagas existentes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.